Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706163-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MANOEL CARDOSO MAGALHAES REU: NADELCO GONCALVES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MANOEL CARDOSO MAGALHÃES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de procedimento comum ajuizada em desfavor de NADELCO GONÇALVES DA SILVA e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava a suspensão do ato de nomeação e posse de NADELCO GONÇALVES DA SILVA no cargo de Conselheiro Tutelar da região administrativa do Paranoá/DF ou, alternativamente a sua remoção preventiva/provisória, com a convocação do primeiro suplente, até o julgamento do mérito da ação. Em suas razões recursais (ID 55933915), o autor informa que registrou denúncia junto à ouvidoria do GDF, além do Boletim de Ocorrência n° 9.714/2023-0 perante a 6a DP do Paranoá, comunicando irregularidades no procedimento seletivo de conselheiros tutelares da região administrativa do Paranoá/DF no ano de 2023. Sustenta, em síntese, que o agravado não possui experiência com crianças e adolescentes conforme exigido pelo edital nos termos do art. 45, VI, da Lei Distrital no 5.294/14, tendo se utilizado de documentos obtidos de forma fraudulenta para lograr êxito no processo seletivo. Afirma que o dano irreparável ou de difícil reparação reside nos prejuízos irreparáveis aos direitos das crianças e dos adolescentes. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. O agravante busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja, in limine litis, determinada a suspensão do ato de nomeação e posse de NADELCO GONÇALVES DA SILVA no cargo de Conselheiro Tutelar da região administrativa do Paranoá/DF, com a convocação do primeiro suplente, até o julgamento do mérito da ação. A tese fulcral das razões recursais está calcada na suposta falsidade ideológica da Declaração Funcional expedida pela Administração Regional do Paranoá, que foi apresentada pelo réu agravado, para o fim de comprovar “experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos” como requisito de habilitação no processo seletivo no ano de 2023 ao cargo de conselheiro tutelar da região administrativa do Paranoá/DF. A medida liminar foi indeferida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução de excerto da decisão impugnada, in verbis: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada por Manoel Cardoso Magalhães no dia 29/12/2023, em desfavor do Distrito Federal e de Nadelço Gonçalves da Silva. O autor afirma que na 3a etapa do processo de escolha dos novos Conselheiros Tutelares Distritais para o quadriênio 2024/2027 (o qual é regido pelo Edital n.o 01, de 05/05/2023), Nadelço Gonçalves da Silva apresentou documento ideologicamente falso para comprovar o requisito da experiência na área da tutela dos interesses das crianças e dos adolescentes por no mínimo 3 anos. Ressalta que ‘segundo provas testemunhais, o requerido jamais teve experiência com crianças e adolescentes, levantando dúvidas a respeito da veracidade do comprovante por ele apresentado. Em diligência junto à Administração Regional do Paranoá, bem como na conferência das informações contidas da ref. Declaração Funcional, percebe-se uma série de incongruências, principalmente no tocante ao Programa Jovem Candango, citado na declaração acosta ao processo seletivo e juntada à exordial. Excelência, o Programa Jovem Candango teve sua efetivação em no segundo semestre de 2014, contudo a declaração do requerido aponta que ‘no período de 24.09.2012 a 31.12.2014, com aproveitamento de tempo de serviço líquido de 02 anos, 03 meses e 07 dia [...] supervisionando jovens entre 14 a 17 anos no programa Jovem candango. [...] Totalizando um aproveitamento de tempo líquido de, 03 anos, 05 meses e 10 dias’. O documento assinado eletronicamente pela servidora lotada na Adm. Regional do Paranoá não condiz com a verdade, conforme provas anexadas aos autos, motivando o autor a registrar Boletim de Ocorrência no 9.714/2023/0 (Anexo V). Dentre os fatos narrados à Polícia Civil, constam a comprovação fraudulenta de experiência na área da criança e adolescente, abuso de poder econômico e promoção de eventos festivos. Além disso, fora protocolada denuncia junto à ouvidoria do Distrito Federal, conforme cartilha do CDCA (Anexo VIII).” (id. n.o 183775124, p. 4). Na causa de pedir remota, argumenta, em síntese, que ‘O réu juntou declaração de suposta experiência na área da criança e adolescente, no entanto, conforme provas testemunhais, o réu jamais teve experiência com crianças e adolescentes, deixando questionamentos a respeito da veracidade do comprovante juntado pelo candidato requerido. Corroborando com o relato das testemunhas, paira incerteza quanto à declaração apresentada pelo réu. A ref. Declaração informa que o impugnado havia atuado no programa Jovem Candango, mesmo antes da efetivação do programa, o que conota sérias inverdades quanto ao que se declara o órgão público. Além de que, a simples declaração emitida pela Administração da Região Administrativa não demonstra a comprovação de experiência com crianças e adolescentes’ (id. n.o 183775124, p. 7). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia dos demandados, no sentido de que o Juízo suspenda os efeitos da posse de Nadelço Gonçalves da Silva no cargo de Conselheiro Tutelar da região administrativa do Paranoá/DF e, por conseguinte, determine que o Distrito Federal diligencie a investidura sub judice do primeiro candidato suplente da referida região. No mérito, pede (i) a anulação da nomeação e posse de Nadelço Gonçalves da Silva no cargo de Conselheiro Tutelar da região administrativa do Paranoá/DF; (ii) a concessão do benefício da justiça gratuita; bem como (iii) a condenação dos requeridos ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 35.000,00, a título de indenização por danos morais. [...] II – FUNDAMENTOS [...] II.2 De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Examinando atentamente os autos, não é possível vislumbrar o preenchimento dos referidos pressupostos legais, mormente a probabilidade do direito, tendo em vista a não apresentação de provas que forneçam indícios mínimos de verossimilhança das circunstâncias de fato descritas na causa de pedir. Vale observar que o boletim de ocorrência apresentado pelo autor à polícia judiciária tem a natureza jurídica de mera notitia criminis, de modo que não é possível formar juízo de certeza dos fatos única e exclusivamente com base nas informações repassadas pelo próprio demandante. Sendo assim, é lícito consignar que o presente caso demanda a realização de dilação probatória, para uma melhor análise da situação em tela. Logo, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. II.3 Tendo em vista que a Lei n.o 8.069/1990 prevê que o Ministério Público deve fiscalizar o processo de eleição dos Conselheiros Tutelares (art. 139, caput); bem como que os fatos descritos pelo autor resvalam na esfera criminal, mostra-se adequado intimar o Parquet Distrital, a fim de que o MP manifeste o seu (des)interesse de intervir no feito. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada" Em juízo provisório, a breve análise dos documentos carreados aos autos, em cotejo com a peça recursal, não evidencia, de plano, estarem configurados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência antecipada. O agravante alega que o réu agravado não possui experiência com crianças e adolescentes pelo período de 3 (três) anos, conforme exigido pelo edital nos termos do art. 45, VI, da Lei Distrital no 5.294/14. Assim, o próprio teria se utilizado de documento obtido de forma fraudulenta para comprovar o referido requisito de habilitação no processo seletivo ao cargo de conselheiro tutelar. Sobre a suposta falsidade ideológica da Declaração Funcional expedida pela Administração Regional do Paranoá, não se nega causar certa estranheza constar no referido documento asserção no sentido de que o agravado NADELCO, exercendo cargo não afeto às questões atinentes ao ECA, no específico período de 24/09/2012 a 31/12/2014, "teve sobre a sua responsabilidade orientando e supervisionando jovens entre 14 a 17 anos no programa Jovem candango". Confira-se o pertinente excerto da declaração expedida pela Administração, in verbis: “1 - Matrícula no 1.656.458-8 no período de 24.09.2012 a 31.12.2014, com aproveitamento de tempo de serviço líquido de 02 anos, 03 meses e 07 dia, exercendo o cargo em Comissão Símbolo DFG-14, de Gerente, da Gerência de Execução de Obras, Conservação e Manutenção, da Diretoria de Obras, da Administração Regional do Paranoá, da Coordenadoria das Cidades, da Casa Civil, da Governadoria do Distrito Federal., nomeado pelo Decreto de 24.09.2012, publicado no DODF No 194, de 24.09.2012, página 20, e exonerado DECRETO N° 36.237, DE 1o JANEIRO DE 2015 no DODF Edição Extra Especial No 1, quinta-feira, 1 de janeiro de 2015. "Neste período teve sobre a sua responsabilidade orientando e supervisionando jovens entre 14 a 17 anos no programa Jovem candango." (ID 55933920) Embora ateste ter o agravado NADELCO exercido atividade de orientação e supervisão de jovens desde 24.09.2012 a 31.12.2014, importa elucidar que o programa Jovem Candango foi criado pela Lei Distrital n. 5.216 de 14/11/2013, e regulamentado, originariamente, pelo Decreto n. 35.122 de 30/01/2014, sob a gestão originária da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização. Portanto, em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, há no mínimo um equívoco redacional na declaração ao especificar o programa Jovem Candango para todo o período (superior a um ano) que antecede a data de instituição do referido programa. No entanto, a tão só referida inconsistência não é suficiente para desabonar prima facie a informação atestada pela Administração Pública no sentido de que o agravado NADELCO exerceu atividade de orientação e supervisão de jovens no período por ela assinalado. Com efeito, na medida em que não esclarecida a imprecisão ou insubsistência do enunciado lançado no documento emitido pela Administração Pública – cuja confiança na veracidade exige que o questionamento seja apurado mediante dilação probatória em observância ao contraditório e ampla defesa – permanece hígida a declaração para fins de atestar o exercício de atividade de orientação e supervisão de jovens de 24.09.2012 a 31.12.2014. Os argumentos e documentos que instruem o feito não se apresentam concludentes para, inaudita altera pars, conferir efeitos satisfativos à tutela reclamada, não se avistando, ao menos neste momento processual, suficiente probabilidade do direito vindicado, imprescindível ao deferimento liminar da tutela de urgência postulada. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, em sede de juízo prefacial, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, preconiza-se oportunizar a oitiva dos agravados, em especial do ente público, no intuito de melhor esquadrinhar a questão posta sub judice, impondo-se, por ora, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação na condição de custos legis (art. 139, caput, da Lei n. 8.069/1990). P. I. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator